Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa do apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se a presença do apenado no lar é imprescindível para os cuidados demandados por sua filha, que possui 4 anos de idade e é acometida de deficiência visual congênita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto, conforme artigo 117, da Lei de Execução Penal. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, quando demonstrada sua imprescindibilidade, o que não se verifica no caso em análise.
4. Não há elementos nos autos que demonstrem que a infante encontra-se em situação de vulnerabilidade ou desamparo, a justificar a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária. De acordo com o relatório psicossocial, a companheira do agravante tem suprido as necessidades de cuidado da filha, inclusive com o atendimento em diversos hospitais públicos, bem como frequenta o Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: Lei de Execução Penal, artigo 117, inciso III.